Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-35.2022.8.11.0025
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002892-35.2022.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), WILMAR ROBERTO WILKE - CPF: 998.857.781-87 (AGRAVANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA - CPF: 000.171.381-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA
EM
APELAÇÃO –
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
–
AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – DESERÇÃO CONFIGURADA –
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

“Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.826.226/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 14/3/2023.)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno
em Embargos de declaração
interposto por
Wilmar Roberto
Wilke
,

em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita no recurso de Apelação apresentado.

Nas razões recursais, a agravante
requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada proferida e conceder os benefícios

da justiça gratuita, uma vez que comprovada a hipossuficiência financeira.

Subsidiariamente
reclama pel
a redução do percentual das custas, bem como a possibilidade do parcelamento.

A parte agravada
pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela configuração da de
serção do recurso de apelação.

Id. 232297170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Faz-se necessário inicialmente realizar uma breve exposição do contexto fático.

Trata-se

de Apelação Cível interposta por Wilmar Roberto
Wilke
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Banco Bradesco S/A, em que o Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos iniciais condenando o apelante ao pagamento do valor de R$ 173.960,58 (Cento e Setenta e Três Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

Ao interpor o recurso, pugnou pela concessão d
o benefício d
a
gratuidade da justiça
, que

foi indeferid
o
, s
endo o apelante intimado para que efetuasse o pagamento do preparo recursal em 5 (cinco) dias, consoante disposição do art. 99, §7º, do CPC, sob pena de deserção, Id. 217100160.

Devidamente intimado, o apelante, irresignado, interpôs recurso de Embargos de Declaração visando a reforma da decisão
, que por sua
vez,
for
am rejeitados, Id. 222391677.

Novamente inconformado, o apelante insurgiu-se contra a decisão e interpôs
o presente
Agravo Interno para combater Decisão Monocrática que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Conforme asseverado,
o
agravante

objetiva
a concessão dos

benefícios da justiça gratuita.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Assim, a mera alegação de que o agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas
processuais não
é suficiente para demonstrar insuficiência financeira que importe em prejuízo das suas nece
ssidades básicas.

Na hipótese, o recorrente
de fato trouxe documentos
imprescindíveis
para a
análise
da benesse
, no entanto
,

entende-se que os valores percebidos pelo agravante
a título de remuneração
no importe de
R$4.000,00
,
combinados com os documentos exibidos (declaração de imposto de renda, declaração de bens, contas de
água
e e
nergia, extratos bancários
e contrato de locação) não ensejam
em
hipossuficiência
financeira.

I
mpende salientar que
não se pode permitir o desvirtuamento do instituto da gratuidade, o qual deve ser reservado

aos que realmente necessitam do benefício
.

A propósito, como mencionado na decisão agravada,
o

recorrente acostou

a declaração de
imposto de renda
e extrato bancário,
através dos quais se percebe claramente que tem condição econômico-financeira para fazer frente às despesas processuais.

Assim, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não demonstrado os requisitos para sua concessão.

Ademais, insta consignar que a decisão recorrida determinou o recolhimento simples do preparo
em 5 dias, sob pena de deserção.

Ocorre
que ao
ser intimado, deixou o prazo transcorrer
in albis
, interpondo recurso de Embargos de Declaração como forma de objeção.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, como bem dispõe o artigo 1.026, do CPC, não possui efeito suspensivo capaz de interromper o prazo de 5 (cinco) dias oportunizado para o recolhimento das custas processuais.

A corroborar, vejamos
o entendimento do Superior Tribunal de justiça:

“RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. DEFESA DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para a interposição de recurso, não sendo possível conferir interpretação extensiva ao art. 1.026 do CPC/2015 a fim de estender o significado de recurso às defesas ajuizadas pelo executado.

2. Recurso especial a que se dá provimento para julgar intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença.”

(REsp n. 1.822.287/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe
de 3/7/2023.)

Desse modo, considerando que o apelante foi intimado para recolher o preparo no dia 03/06/2024, seguindo as normas de contagem de prazo do artigo 224, do CPC, constata-se que o decurso do prazo para o recolhimento das custas judiciais se formalizou na data de 12/06/2024, configurando assim a deserção do recurso ante a falta de preparo recursal.

Nesse sentido
, colaciono decisões lançadas por este Sodalício
e pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

O não recolhimento do preparo implica em deserção se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo assinalado e prefere opor recurso não dotado de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.

(N.U 1019621-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTS. 934 E 93 5 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

2.
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.

Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.826.226/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 14/3/2023.) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
de agravo interno
,
e, via de consequência,
reconhece-se a deserção
do recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024